Tribunal: TJDFT
Processo: 0756530-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. USO DE VEÍCULO PRODUTO DE ROUBO COM PLACA ADULTERADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. FILHO MENOR. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática de furto qualificado, em concurso de pessoas, mediante rompimento de obstáculo, nas proximidades de shopping center, em plena luz do dia, com uso de ferramentas específicas e de veículo produto de roubo, com sinais identificadores adulterados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se o decreto de prisão preventiva está devidamente fundamentado nos termos dos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal e definir se as condições pessoais do paciente autorizam a revogação da custódia ou a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva exige prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstração concreta do perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, nos termos do art. 312 do CPP.
4. No caso, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva indicou elementos objetivos: prática do furto qualificado em local movimentado e em plena luz do dia; concurso de pessoas; rompimento de obstáculo; utilização de ferramentas típicas de arrombamento; e uso de veículo produto de roubo com placa adulterada.
5. Tais circunstâncias revelam gravidade concreta da conduta e risco à ordem pública, não se tratando de fundamentação genérica.
6. A alegação de contaminação pela situação processual do corréu não prospera. Embora o corréu possua condenações definitivas, a custódia do paciente encontra amparo em circunstâncias fáticas próprias do evento criminoso, comuns a ambos.
7. As condições pessoais favoráveis, como residência fixa, ocupação lícita e existência de filho menor, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais.
8. As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos e do risco de reiteração delitiva evidenciado pelo contexto da prisão.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.